Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-26.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005706-26.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROBERTO HIROYUKI UEDA - CPF: 349.393.009-78 (AGRAVANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MARIO UEDA - CPF: 129.285.779-04 (AGRAVANTE), ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTEVE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA EQUITATIVA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXECUTADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE –- INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §2o, DO CPC/15 – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a verba de sucumbência pode ser arbitrada por equidade nas causas em que os valores são exorbitantes, pois “a nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, expressamente positivados no art. 8o do Estatuto Processual”.

2.

No caso dos autos, como bem ressaltado na decisão ora impugnada, o trabalho do causídico limitou-se apenas ao protocolo da peça de exceção de pré-executividade apontando a prescrição do título, de modo que a fixação dos honorários em percentual sobre tais valores, conforme pretendido pelos agravantes, destoa da jurisprudência pátria, mostrando-se desproporcional, ainda que adotado o percentual mínimo, em face das peculiaridades da situação em apreço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROBERTO HIROYUKI UEDA E MARIO UEDA contra decisão monocrática deste Relator que, em juízo de retratação, desproveu seu recurso de Apelação Cível e manteve a sentença proferida na Ação de Execução no 1005706-26.2017.8.11.0015, ajuizada em seu desfavor por BANCO BRADESCO S/A, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, e condenou o Banco exequente ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, CPC.

Em suas razões, aduzem que a execução somente foi extinta em razão da manifestação eficaz dos executados, ora agravantes, por meio da exceção de pré-executividade.

Defendem que o art. 85, § 8o, do CPC, é claro ao estabelecer que o juiz somente fixará o valor dos honorários por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses estas que não se enquadram nos autos.

Sustentam que, no caso em análise, o proveito econômico da causa não é inestimável ou irrisório, tampouco o valor da causa é baixo, logo, não pode a verba honorária ser arbitrada por apreciação equitativa, haja vista que, diante da existência de norma jurídica expressa (CPC, art. 85, § 2o), concordem ou não as partes ou o juiz, não pode a verba ser reduzida fora das hipóteses legais (§ 8o).

Ou seja, in casu, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC, isto é, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, arguem que os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença de piso por equidade (R$ 5.000,00) correspondem ao percentual aproximado de 1,5% do valor da causa, o que, sem dúvida, deprecia o trabalho profissional do advogado, de sorte a ensejar até mesmo a intervenção da OAB, tendo em vista o aviltamento do trabalho do advogado.

Assim, requerem seja dado provimento ao presente agravo interno, para o fim de reformar a r. sentença de piso e condenar o BANCO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, bem como que a verba honorária seja majorada, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões do agravado (ID 59685483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão monocrática deste Relator que desproveu sua apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo a ocorrência da prescrição, extinguiu a Ação de Execução ajuizada pela instituição financeira e condenou-a nos honorários sucumbenciais arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em face de ROBERTO HIROYUKI UEDA E MARIO UEDA, alegando ser credor dos executados da quantia de R$347.319,95 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), representada pela Cédula Rural Hipotecária de no. 200605002, firmada em 09/01/2006, estando os executados inadimplentes com relação às parcelas vencidas entre 15/12/2009 e 15/12/2010.

Os executados suscitaram exceção de pré-executividade, aduzindo a prescrição, ao passo que o Banco exequente concordou com o pleito de extinção da demanda executiva, porém aduziu que os executados deveriam arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.

Ao proferir a sentença, o Magistrado de piso, acolhendo a tese de prescrição, extinguiu a demanda e condenou o Exequente ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, CPC.

Os executados interpuseram recurso de apelação requerendo que os honorários de sucumbência fossem fixados com base no valor da causa e não no § 8 do art. 85 do CPC.

Num primeiro momento, entendi pelo provimento do apelo a fim de arbitrar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, consoante art. 85, § 2o, do CPC.

Contudo, revendo meu entendimento, em juízo de retratação, vislumbrei a impossibilidade de aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXECUTADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO CPC SOB PENA DE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I - O §2o do art. 1021 do CPC anota a possibilidade do juízo de retratação pelo relator.

II - Honorários que não podem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de causar enriquecimento indevido aos patronos e excessivo gravame ao apelado.

III - Verba que deve ser fixada por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às peculiaridades do caso (causa de alto valor em confronto ao trabalho jurídico de baixa complexidade exigido dos patronos dos embargantes).

IV – Sentença de piso que fixou honorários advocatícios de sucumbência por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida.”

Inconformada, a parte executada/apelante interpôs o presente Agravo Interno aduzindo o desacerto da decisão, pois os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC, isto é, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sem razão, contudo.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Assim, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Como relatado, pretende o Banco agravante a reforma da decisão monocrática deste Relator que proveu a apelação cível interposta por ROBERTO HIROYUKI UEDA E MARIO UEDA, contra sentença que, reconhecendo a ocorrência da prescrição, extinguiu a Ação de Execução ajuizada pela instituição financeira e condenou-a nos honorários sucumbenciais arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na decisão monocrática, ora combatida, entendi por reformar em parte a sentença, fixando-se o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, levando-se em consideração os critérios descritos nos incisos I à IV do § 2o do art. 85 do CPC/2015, uma vez que a causa é de menor complexidade e foi julgada antecipadamente, sem a necessidade de esforços para dilação probatória.

Em apertada síntese, o Banco agravante alega que o único trabalho do patrono dos executados foi opor a exceção de pré-executividade e que o credor não pode ser condenado a pagamento de honorários em casos de extinção do processo motivado pela prescrição intercorrente, principalmente quando concorda com tal alegação.

Sustenta que este Relator analisou o artigo 85, do CPC, sem levar em conta o que dispõe o Princípio da Causalidade, pois os executados são devedores e, portanto, deram causa ao ajuizamento da ação.

Pois bem.

No tocante ao quantum dos honorários advocatícios, insta salientar que deverão ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, vale ressaltar que a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão.

Assim, a verba honoraria deve ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Com tais considerações, tendo em vista que a Ação de Execução possui o valor de R$ 347.319,95 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

Bem como tendo em vista que houve apenas o protocolo da peça de exceção de pré-executividade apontando a prescrição do título.

Entendo que a fixação dos honorários por equidade deve ser adotada já que a incidência dos percentuais legais (§ 2o, art. 85) se revela imoderada, desarrazoada e injustamente desproporcional.

Nesse sentido, colaciono os seguintes Julgados do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE SEMOVENTES – DAÇÃO EM PAGAMENTO A TERCEIRO – DÉBITO NÃO CONSTITUÍDO – PROVA INEQUÍVOCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovando a parte recorrente fato extintivo do direito do autor, ao demonstrar que cumpriu regiamente com o pactuado, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele. Quando os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS forem fixados em valor EXCESSIVO, a sua minoração é medida que se impõe”. (TJMT. N.U 0000571-56.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

Ainda,

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, § 8o, DO CPC/15 - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OBJETIVO DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada quando o valor dos honorários advocatício fixado pelo critério legal, mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, de modo a gerar enriquecimento sem causa dos profissionais da advocacia. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC/15. Não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.” (TJ - MT - ED: 0003432832019811000034322019 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/03/2019)

Dessa forma, não se pode considerar vedada a fixação da honorária por equidade, já que o entendimento em sentido contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para obtenção do resultado.

Com tais considerações, entendo que o valor dos honorários sucumbenciais, fixados na sentença de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), remuneram adequadamente o patrono da parte executada/agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo o valor dos honorários de sucumbência fixados na sentença de piso.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da parte agravante, a decisão não merece reparos.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a verba de sucumbência pode ser arbitrada por equidade nas causas em que os valores são exorbitantes.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.
4. Hipótese em que o Juiz sentenciante extinguiu os embargos à execução sem julgamento de mérito, em razão da desistência do embargante, tendo a Corte de origem o condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, no termos do art. 85, §8o, do CPC/2015 c/c o art. 90, do mesmo diploma legal. 5. Diante das circunstâncias do caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que não é possível verificar o proveito econômico da impugnação, porquanto a questio iuris não chegou a ser apreciada ante a informação do acordo realizado extrajudicialmente, circunstância que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1864337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020). Destaquei.

Consoante a fundamentação do voto, “a nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, expressamente positivados no art. 8o do Estatuto Processual”.

No caso dos autos, como bem ressaltado na decisão ora impugnada, o trabalho do causídico limitou-se apenas ao protocolo da peça de exceção de pré-executividade apontando a prescrição do título, de modo que a fixação dos honorários em percentual sobre tais valores, conforme pretendido pelos agravantes, destoa da jurisprudência pátria, mostrando-se desproporcional, ainda que adotado o percentual mínimo, em face das peculiaridades da situação em apreço.

Ao arremate:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015. 4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1398106/SP, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/05/2020)

Nesse contexto, observando-se os critérios estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC/2015, isto é, o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação de serviço, a natureza da causa, o tempo exigido e sua complexidade, devem os honorários advocatícios de sucumbência ser mantidos conforme arbitrados na sentença, o qual se revela apto a remunerar dignamente o trabalho do douto advogado, neste feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020